Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712117-60.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARY HELLEN AQUINO PAES LOUREIRO, RONNIE AQUINO PAES LOUREIRO, SILVIA FIORETTI CABRAL LOUREIRO APELADO: BRENDA GONCALVES TORRES D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para, querendo, se manifestarem quanto à preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 2 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator